Tribunal: TJDFT
Processo: 0745648-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745648-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JAIR CARAFINI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 172501653 do processo n. 0714684-45.2022.8.07.0001) que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (ACP n. 94.008514-1) iniciada por Jair Carafini, rejeitou as impugnações ao laudo pericial e homologou os cálculos, fixando como devido o valor de R$800.890,27 (oitocentos mil novecentos e noventa reais e vinte e sete centavos). Nas razões recursais (ID 52733696), o agravante alega excesso de execução, pois os cálculos periciais não teriam observado os valores referentes às concessões realizadas em favor do liquidante. No ponto, afirma que “(...) se os valores relativos a essas "verbas" reduziram os valores pagos pelo adverso, eles devem ser, obrigatoriamente, ser considerados nos cálculos de apuração dos valores devidos. Assim, tendo em vista que a Sentença da ACP determinou a devolução dos valores efetivamente pagos a maior, portanto, deve-se apurar a partir da cobrança a maior a proporção dos valores efetivamente pagos pelo adverso e quais os créditos foram concessões, sendo que essa segunda parcela não implica em efetivo pagamento e, desta forma, não deve ser restituída”. Em relação aos juros da mora, sustenta que diante da existência de responsabilidade solidária com a União e com o Banco Central (Bacen), deve-se observar o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Argumenta que o termo inicial dos juros da mora é, na hipótese, a data da citação da liquidação de sentença ou do cumprimento de sentença. Defende a validade dos extratos apresentados nos autos da liquidação de sentença. Por fim, afirma ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que “(...) seja reformada a decisão agravada, homologando os cálculos apresentados pelo Agravante, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (IDs 52733700 e 52733698). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo agravante. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pelo agravante, o exame dos cálculos periciais realizados na origem demanda apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que a eficácia da r. decisão recorrida não representa risco de dano ao agravante. Ainda que o credor tenha apresentado petição a fim de dar início ao cumprimento de sentença (ID 176083777), referido procedimento tem natureza provisória. Nesse contexto, não há risco imediato de realização de atos expropriatórios capazes de causar danos ao agravante, pois eventuais atos satisfativos de crédito no cumprimento provisório de sentença dependem de caução suficiente e idônea (art. 520, IV, do CPC[3]). Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.